Tribunal: TJDFT
Processo: 0719830-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. FISCO. ENTE PÚBLICO QUE NÃO INTEGROU A LIDE ORIGINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SUBSTITUIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. DECADÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Eficácia preclusiva da coisa julgada é instituto previsto no art. 508 do CPC, que define impossibilidade de discussão, após o trânsito em julgado da decisão de mérito, das alegações e defesas que as partes poderiam ter oposto, visando o acolhimento ou a rejeição do pedido, as quais serão tidas por deduzidas e repelidas.1.1. Ao contrário do alegado pelo agravante, matérias em discussão que sequer foram objeto de decisões transitadas em julgado. Preliminar que deve ser rejeitada.
2. A Lei 7.431/85, ao instituir, no âmbito do Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, determina que o fato gerador do tributo é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor (art. 1o, § 5o), sendo contribuintes, dentre outros, as pessoas físicas proprietárias, sob qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes (art. 1o, § 7o, inciso I). Referido diploma dispôs, ainda, que serão solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores, e o proprietário que alienar o veículo e deixar de comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula (art. 1o, § 8, inciso I, alínea “a”, e inciso II). Constitui, assim, obrigação do adquirente do veículo transferir, incontinenti, para seu nome, os dados e os débitos do veículo posteriores à tradição. Por sua vez, cumpre ao alienante a imediata comunicação da venda do veículo ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, sob pena de incorrer em responsabilidade solidária pelos débitos tributários existentes.
3. Na espécie, verifica-se que o cumprimento de sentença se originou de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em desfavor do agravado, pleiteando transferência de titularidade de veículo, com a transferência dos débitos para o nome do requerido/agravado. Pela decisão agravada, definida impossibilidade de se atribuir ao Distrito Federal, que não integrou a relação processual originária, a obrigação de transferir os débitos do nome da parte autora para o nome do réu.
4. No caso, o veículo em questão traz débitos tributários em aberto referente ao IPVA no período entre 2005 e 2011, e cujas execuções fiscais o Distrito Federal já ajuizou contra o antigo proprietário (agravante). 4.1. “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.” - Súmula 392/STJ.
5. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.